Tribunal: TJSP
Processo: 1018425-15.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resolução contratual c.c. reintegração de posse. Compromisso de compra e venda. CDHU.

Inadimplência de parcelas. Relação jurídica contratual. Resolução n.o 623/2013, do Órgão Especial. Competência da Seção de Direito Privado-I.

Recurso não conhecido com determinação de remessa à seção competente, para deliberação a respeito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018425-15.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes JOAQUIM DE MIRANDA PEREIRA e CREUZA VLAS BOAS DO
NASCIMENTO,
é
apelado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018425-15.2019.8.26.0577 -Voto no - São José dos Campos
2
VOTO No 27208 (JV)
APELAÇÃO No 1018425-15.2019.8.26.0577
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTES : JOAQUIM DE MIRANDA PEREIRA e OUTRA
APELADA
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
MM. Juiz de 1a instância: Emerson Norio Chinen
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resolução contratual c.c. reintegração de
posse. Compromisso de compra e venda. CDHU.
Inadimplência de parcelas. Relação jurídica contratual. Resolução n.o
623/2013, do Órgão Especial. Competência da Seção de Direito Privado-
I.
Recurso não conhecido com determinação de remessa à seção
competente, para deliberação a respeito.
I - RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 97/100
que, nos autos da ação de rescisão contratual c.c
reintegração de posse proposta pela COMPANHIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018425-15.2019.8.26.0577 -Voto no - São José dos Campos
3
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU em face de JOAQUIM DE MIRANDA PEREIRA e
CREUZA VILAS BOAS DO NASCIMENTO, julgou procedente o
pedido inicial para declarar rescindido o contrato que
vincula as partes, reintegrando a autora na posse do
imóvel
mencionado
na
inicial
e
determinar
a
perda/compensação de valores nos termos da sentença. Em
razão da sucumbência os requeridos ficaram responsáveis
pelo pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa
atualizado,
observada
a
gratuidade.
Inconformados, apelam os requeridos (fls. 105/122)
NEUSA PIRES DA PAZ (fls. 311/320), almejando a inversão
do julgado ao fundamento de que seja concedida
oportunidade de negociação com a autora para que as
condições sejam revistas. Ao recurso sobrevieram as
contrarrazões (fls. 126/134). É o relatório.
II - FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não deve ser conhecido,
pelo meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018425-15.2019.8.26.0577 -Voto no - São José dos Campos
4
2.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU em face JOAQUIM DE MIRANDA
PEREIRA e OUTRA, ao argumento de que a autora celebrou
contrato de promessa de venda e compra com os requeridos
relativo à unidade habitacional oferecida em programa
de moradia popular. Aduz a autora que o requerido não
cumpriu a obrigação contratualmente assumida, deixando
de pagar 98 prestações, totalizando o valor de R$
17.099,76. Assim porque pretende a autora a rescisão
contratual, com a consequente reintegração na posse do
bem imóvel negociado.
3.
Com efeito, verifica-se que a ação
versa sobre relação jurídica contratual firmada pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU derivada de típica avença de
Direito Privado, circunstância que afasta, portanto, a
competência da E. Seção de Direito Público para
apreciação e julgamento do correspondente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018425-15.2019.8.26.0577 -Voto no - São José dos Campos
5
4.
Nesse sentido é a Resolução n.o 623,
de 16 de outubro de 2013, do C. Órgão especial deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (com as
posteriores alterações) que, no seu artigo 5.o, item
I.25, prevê competir à 1.a Subseção de Direito Privado
composta pelas 1.a a 10.a Câmaras -, julgar:
“Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra
e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham
por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos”.
Em
idêntico
sentido
são
os
precedentes desta E. Seção de Direito Público, “in
verbis”:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO E
SUBSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Matéria inserta n
competência da Seção de Direito Privado. Incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018425-15.2019.8.26.0577 -Voto no - São José dos Campos
6
art. 5o, inciso I, item I.25, da Resolução no 623/2013 do
TJSP. Precedentes. Recurso não conhecido, determinada
remessa à C. Seção de Direito Privado, Subseção
I.”
(TJSP; Apelação Cível 1025951-33.2019.8.26.0577; Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro:
11/08/2020);
“APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
CONTRATO
PARTICULAR. MÚTUO DE IMÓVEL. CDHU. MATÉRIA AFETA AO
DIREITO PRIVADO. Ação ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU visando à rescisão de contrato regido pelas
regras do Sistema Financeiro de Habitação e reintegração
do imóvel. Competência que também pode ser definida pelas
normas de organização judiciária, como permite o art. 44
do CPC. Competência recursal definida pelos termos do
pedido inicial, consoante o disposto no art. 103 do
Regimento Interno deste E. TJSP e art. 5o da Resolução
623/2013, item I.25. Precedentes do C. Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018425-15.2019.8.26.0577 -Voto no - São José dos Campos
7
deste E. Tribunal de Justiça. Determinada a redistribuição
dos autos para a Primeira Subseção de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, prejudicado o exame do mérito
do
recurso.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1031656-12.2019.8.26.0577; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020);
"APELAÇÃO Ação de resolução contratual c.c. reintegração
de posse CDHU Ocupação do imóvel por pessoa estranha
ao contrato Relação jurídica contratual - Resolução n.o
623/2013, do Órgão Especial - Competência da Seção de
Direito Privado I Recurso não conhecido com determinação
de
remessa
à
seção
competente."
(TJSP; Apelação Cível 1001517-44.2019.8.26.0491; Relator
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Rancharia - 2a Vara; Data do
Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018425-15.2019.8.26.0577 -Voto no - São José dos Campos
8
“APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL Pedido de rescisão
contratual cumulado com reintegração de posse -
Compromisso de compra e venda - CDHU - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU)
que objetiva o recebimento de parcelas de financiamento
inadimplidas, decorrentes de compromissos de compra e
venda de unidade habitacional Relação jurídica de índole
privada, sem qualquer interesse público Competência da
Seção de Direito Privado desta Corte Declinação de
competência Precedentes desta Eg. Câmara e Corte
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição
a uma das C. 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.” (TJSP;
Apelação
Cível
1011295-40.2019.8.26.0361;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020)
5.
Assim, impõe-se o reconhecimento da
incompetência desta Câmara de Direito Público, não
conhecendo o recurso, determinando-se a remessa à C.
Seção de Direto Privado-I deste e. Tribunal, para
conhecimento e julgamento, se assim também se entender.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018425-15.2019.8.26.0577 -Voto no - São José dos Campos
9
6.
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço o recurso, com determinação de remessa.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator